Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDOR COM JORNADA TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO MATUTINO. CÁLCULO DO VALOR DA GAA. TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, na qual pleiteava que fosse declarado o seu direito à percepção da integralidade do valor da “Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA”, além da condenação ao pagamento retroativo da diferença devida pelos pagamentos efetuados em montante inferior desde o mês de abril de 2019. Em seu recurso, aduz que leciona em turmas de alunos em fase de alfabetização, mas que desde abril de 2019 recebe apenas metade do valor da GAA. Contudo, alega que não existe previsão legal para a redução do valor da gratificação quando o professor exerce carga horária de 40 horas, uma vez que a lei apenas estabelece que o pagamento deverá ser efetuado no percentual de 15% sobre o vencimento básico inicial do cargo de professor de educação básica.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23405186). Contrarrazões apresentadas (ID 23405191).
III. Alega a parte autora que a partir de abril de 2019 o valor da “Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA” que recebia foi reduzido pela metade, sob o fundamento de que exerce atividade a subsidiar o pagamento da gratificação apenas no período matutino. No caso, o documento ID 23403903 pág. 11 atesta que a modalidade EJA é organizada em segmentos, sendo que o 1o segmento está dividido em 4 etapas, mas que apenas as etapas 1 e 2 se destinam ao início do processo de alfabetização. Ademais, a parte autora labora nas etapas 1 e 2 no período matutino, enquanto que atua na 3a e 4a etapas no turno vespertino (ID 23403903, pág. 10).
IV. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a “Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos” (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que “A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado”.
V. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP”, enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: “I – será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II – o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)”.
VI. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria “a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado” e que “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
VII. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
VIII. Destarte, ainda que a parte autora possua jornada total de 40 horas, constata-se nas provas documentais que a atividade de alfabetização é limitada ao turno matutino. Desse modo, mostra-se adequado o pagamento efetuado pelo Distrito Federal, equivalente a “quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado”, mas amparado na tabela de vencimento da jornada de 20 horas semanais prevista no anexo da Lei 5.105/2013, em consonância com a jornada semanal de alfabetização efetuada pela parte autora, não devendo ser adotada a tabela correspondente à jornada de 40 horas.
IX. No mesmo sentido: “6. A planilha de valores informado pela parte (ID 19928132) considera o vencimento base de R$ 4.051,81, que é referente a 40 horas, com especialização, para cálculo do valor da GAA pretendida. Não obstante o Distrito Federal não ter impugnado esses cálculos, verifica-se uma impropriedade, naquilo que se refere à carga horária trabalhada com alfabetização, pois ficou comprovado que tal somente ocorreu no período de carga horária de 20 horas matutino, fato que reduz aqueles valores à metade, devendo ser considerado o vencimento base de R$ 2.025,90, conforme tabela constante da Lei no 5.105/13. Assim, o valor da GAA obtido é de R$ 303,88.” (Acórdão 1298454, 07160071120208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.